Tribunal: TJMT
Processo: 1015620-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015620-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HENRIQUE PEREIRA MORESCHI - CPF: 049.972.251-50 (AGRAVANTE), EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (AGRAVADO), secretário municipal de educação de cuiabá (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO E NOMEAÇÃO – POSSE NÃO EFETIVADA –

ANTE A SUSPENSÃO DE NOMEAÇÃO DOS APROVADOS ENQUANTO PERDURASSE O ESTADO DE EMERGÊNCIA (DECRETO N° 7.900/2020) – ESTADO DE EMERGÊNCIA EM RAZÃO DE PANDEMIA SE PERPETUA -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

O agravante obteve êxito na aprovação e nomeação no concurso público realizado pelo Município de Cuiabá; porém, a posse foi suspensa, nos termos do Decreto Municipal no 7.900/2020, em decorrência do estado de calamidade advindo da pandemia do COVID-19.

Não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder, sequer violação ao direito do Agravante, mas sim aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto
por
HENRIQUE PEREIRA MORESCHI
contra decisão proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, que manteve o
decisum
de primeiro grau que
indeferiu a liminar, consubstanciado no pedido de recebimento da documentação do Agravante, para que tome posse no cargo de
Técnico em Infraestrutura e Manutenção – Auxiliar de Serviços Gerais
.

Sustenta o Agravante que fora aprovado no concurso público para o cargo de Técnico em Infraestrutura e Manutenção – Auxiliar de Serviços Gerais; e, apesar de nomeada e ter providenciado toda a documentação necessária para o procedimento da posse, ao procurar a Secretaria Municipal de Educação, não conseguiu finalizar o procedimento, diante da entrada em vigor do regime de trabalho em
home office
pelos servidores da Secretaria Municipal de Educação, nos termos do Decreto Municipal no. 7.849 de 20 de março de 2020.

Ressalta que o ato do Agravado é ilegal e imoral pois se materializa na utilização de critérios obscuros para determinar a nomeação de uns em detrimento de outros.

Frisa que
a concessão da tutela pretendida (a probabilidade do direito materializada nos atos do Prefeito, que vem protelando demasiadamente a posse dos aprovados no Concurso Público; o perigo de dano vem se avolumando e agigantando, na medida em que a Agravante - e os demais candidatos já nomeados, mas não empossados – tem de se submeter a expedientes humilhantes para garantira a sua sobrevivência e de sua família, em desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Com base nestes fundamentos
, pugna pelo provimento do Agravo Interno.

O Agravado ofertou contraminuta de ID 68384481.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a Agravante impetrou Mandado de Segurança com pedido liminar contra ato do Município de Cuiabá, visando o reconhecimento de direito de posse no cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) no concurso regido pelo Edital no 002/PMC/SME/2019, no qual foi classificado em 120o lugar.

O Juízo
a quo
indeferiu a liminar, sob a fundamentação de que o Decreto n° 7.900/2020 suspendeu o processo de provimento no cargo efetivo.

Na decisão proferida no Agravo de Instrumento, ora combatida, mantive o
decisum
, visto que não se verifica de plano, ilegalidade ou abuso de poder, uma vez que, aparentemente, o ato perpetrado pela autoridade indigitada coatora fora proferido em consonância com o disposto no Decreto n° 7.900 de 09 de maio de 2020, editado como medida de enfrentamento e prevenção à COVID-19, por meio do qual o Município de Cuiabá suspendeu todas as nomeações para cargos de serviços não essenciais, conforme dispõe seu art. 4o, inciso VII, vejamos:

Art. 4o Ficam suspensos enquanto perdurar o estado de emergência, estabelecido mediante o Decreto no 7.849 de 20 de março de 2020:

[...]

VII – Nomeações de servidores aprovados em Concurso Público, exceto nos casos de atividades essenciais para atendimento das atividades essenciais, conforme disposto no artigo 1o, oriundas na pandemia do novo CORONAVÍRUS.

Da análise da norma supra, verifica-se que o Decreto n° 7.900/2020, não suspendeu apenas as nomeações de novos servidores, mas sim sobrestou todo o processo de provimento por completo em cargo efetivo.

O intuito da suspensão da posse é evitar aglomerações que possam disseminar ainda mais o vírus do COVID-19, podendo atingir a saúde de diversos servidores, bem como, piorando a pandemia em geral no Município de Cuiabá.

Ademais, não se afigura razoável impor à administração municipal o ônus de dar posse a um servidor que sequer poderá exercer suas atribuições (Técnico em Infraestrutura e Manutenção – Auxiliar de Serviços Gerais (ASG)), no atual momento de distanciamento social.

Registre-se que não se vislumbra abusividade no ato perpetrado pelo Prefeito de Cuiabá, mormente em razão da excepcionalidade e do caráter temporário das medidas adotadas, visando a prevenção e riscos e da disseminação de moléstia grave no âmbito da Administração Pública estadual.

Feitas estas considerações, não se vislumbra na presente quadra processual, a relevância da fundamentação.

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, nego provimento ao presente recurso, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021